Tribunal: TJPA
Processo: 0803213-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803213-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ERICA MELONIO DA COSTA, GESSE ALVES LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LIMITAÇÃO PELO ROL DA ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve tutela provisória deferida na origem, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive mediante terapias indicadas por médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com TEA sob fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS ou inexistência de cobertura contratual; e (
iii
) se há elementos aptos a reformar a decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva cláusula contratual que restrinja indevidamente tratamento essencial à preservação da saúde do consumidor.

4.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da prescrição médica de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, enquanto o perigo de dano evidencia-se pelo risco de comprometimento irreversível do desenvolvimento cognitivo, social e funcional dos menores diagnosticados com TEA.

5.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos
EREsp
nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP admite, em hipóteses excepcionais, a cobertura de procedimentos não expressamente previstos no Rol da ANS, especialmente quando houver indicação médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico adequado.

6.
A Resolução Normativa ANS nº 539/2022, ao alterar a RN nº 465/2021, estabeleceu que a operadora deve assegurar atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

7.
A autonomia técnica do médico assistente deve prevalecer quanto à definição das terapias necessárias ao tratamento do paciente, não sendo admissível que a operadora fragmente ou limite indevidamente o plano terapêutico prescrito.

8.
A alegação genérica de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, especialmente em demandas envolvendo crianças e adolescentes submetidos à proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
.
Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A ausência de previsão específica no Rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura de terapias necessárias ao tratamento de paciente com TEA, especialmente diante da Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e da indicação do médico assistente. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir indevidamente tratamento essencial à saúde do beneficiário mediante interpretação contratual incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 196 e 227; CPC, art. 300; CDC,
arts
. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP e
EREsp
nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08/06/2022; STJ, REsp nº 1.948.909/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
publ
. 06/12/2022; TJPA, AI nº 0812148-48.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado,
DJe
23/08/2022; TJPA, AI nº 0803252-11.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (id n.º 33337692), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, e declarou prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto.

A
decisão recorrida
consignou que o Agravo de Instrumento fora manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual foi deferida parcialmente tutela provisória para determinar que a operadora de saúde custeasse tratamentos intensivos indicados em laudos médicos, sob pena de multa diária.

Na fundamentação, a decisão monocrática ressaltou que a controvérsia devolvida dizia respeito à legitimidade da determinação de custeio de terapias multidisciplinares prescritas a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, concluindo pela manutenção da tutela deferida na origem e pelo desprovimento do recurso principal, bem como pela prejudicialidade do agravo interno então pendente.

Em suas
razões recursais
(id n.º 33998438), a agravante sustenta, em síntese, que

não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência;
e,
que
a decisão recorrida teria imposto à operadora obrigação de custeio de tratamento fora do Rol de Procedimentos da ANS e sem previsão contratual, especialmente quanto à psicopedagogia e à atividade física adaptada em ambiente não clínico
.

Defende ainda, que
o Rol da ANS possuiria natureza taxativa, conforme a RN n.º 465/2021 e precedentes do STJ;
que
não haveria negativa genérica de atendimento, mas apenas recusa de terapias não cobertas legal ou contratualmente, ou indicadas fora da rede credenciada;
e, que

a manutenção da decisão geraria desequilíbrio econômico-financeiro e impacto relevante à coletividade de beneficiários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com reconsideração da decisão monocrática ou submissão do feito ao órgão colegiado.

Conforme certidão lançada ao (id n.º 34972753), decorreu o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões
ao Agravo Interno.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar se há fundamento jurídico apto a modificar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Unimed, mantendo a decisão de origem que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos em favor de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (id n.º 33337692).

Pois bem.

Não vislumbro razão jurídica apta a ensejar a retratação da decisão agravada.
Explico.

A
s relações entre usuário e operadora de plano de saúde se submetem, de forma consolidada, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da prestação de serviços. Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que assim prevê:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Também se mostra pertinente o art. 51, IV, do mesmo diploma, segundo o qual:
“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;
”.

A parte agravante não apresenta elemento novo, jurídico ou fático, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. Ao revés, limita-se a reiterar, em essência, as alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à natureza do Rol da ANS, à inexistência de cobertura contratual para determinadas terapias, à possibilidade de atendimento pela rede credenciada e ao alegado impacto econômico-financeiro decorrente da manutenção da tutela.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
decorre da existência de prescrição médica indicando tratamento multidisciplinar intensivo aos menores beneficiários, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, ao passo que o
perigo de dano
se evidencia pela própria natureza continuada e essencial das terapias prescritas, cuja interrupção, limitação indevida ou inadequação pode comprometer o desenvolvimento infantil, especialmente em se tratando de crianças, sujeitos de proteção integral e prioritária.

A
tese recursal fundada na suposta impossibilidade de cobertura por ausência de previsão específica no rol da ANS não é suficiente, por si só, para afastar o dever assistencial na hipótese concreta. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, assentou, conforme transcrito na própria decisão agravada, a seguinte orientação:

“1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
”

A leitura adequada desse precedente demonstra que o STJ não estabeleceu uma vedação absoluta ao custeio de procedimentos não nominados isoladamente no rol, mas, ao revés, reconheceu hipótese excepcional de cobertura quando o tratamento é indicado pelo médico assistente e se apresenta necessário ao caso concreto.

A
disciplina normativa específica da ANS milita em desfavor da pretensão da agravante. A decisão agravada consignou, com acerto, a inteligência do art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, nos seguintes termos:
“
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
”
.

Esse comando regulamentar é particularmente relevante para o desate da controvérsia, porque desloca o foco da discussão da nomenclatura isolada de cada procedimento para a efetiva disponibilização do método ou técnica indicados pelo profissional assistente.

Em se tratando de paciente diagnosticado com TEA, submetido a plano terapêutico multidisciplinar intensivo, não se mostra juridicamente aceitável que a operadora, a pretexto de fragmentar o tratamento em rubricas estanques, forneça cobertura apenas parcial, desarticulando o programa terapêutico prescrito. A obrigação contratual, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da própria regulação setorial, deve ser compreendida de forma finalística, voltada à efetiva assistência à saúde do beneficiário.

Cumpre salientar, ainda, que o direito em discussão deve ser examinado à luz da centralidade constitucional da tutela da saúde. O art. 196 da Constituição da República dispõe, in verbis:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora a controvérsia se estabeleça no âmbito da saúde suplementar, e não na prestação estatal direta, é certo que a interpretação dos contratos de plano de saúde deve guardar coerência com a máxima efetividade do direito fundamental à saúde, sobretudo quando se está diante de criança ou adolescente em condição de especial vulnerabilidade clínica.

Não desconheço a argumentação da agravante acerca do mutualismo contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, mas tais vetores não autorizam a recusa de cobertura quando o tratamento se mostra necessário, prescrito por médico assistente e não adequadamente substituído por alternativa equivalente disponibilizada pela operadora.

A proteção ao equilíbrio atuarial do contrato não pode ser convertida em fundamento genérico para negar tratamento essencial ao desenvolvimento de paciente acometido por transtorno do neurodesenvolvimento.

Acresce que o agravo interno não trouxe elemento novo, superveniente ou tecnicamente idôneo capaz de infirmar a conclusão monocrática. A insurgência limita-se, em substância, a reiterar os mesmos argumentos já apreciados, notadamente a taxatividade do rol da ANS, a suposta natureza educacional da psicopedagogia e a objeção ao custeio fora da rede, sem demonstrar erro de julgamento. Nessa conjuntura, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ademais entendo
q
ue
,
não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente, notadamente nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS alterou o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, que passou a vigorar acrescida do § 4º,
acima mencionado.
Assim, notório que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo em comento.

Em casos análogos, vejamos jurisprudências neste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.
2. Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
3. Cabe ao profissional que acompanha o paciente, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico e conhecedor das necessidades e peculiaridades do menor tutelado, indicar os procedimentos adequados a
garantir
a saúde dele.
4. Hipótese dos autos em
queexiste
prescrição do médico que assiste o menor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o paciente necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”. (TJPA. Agravo de Instrumento n. 0812148-48.2020.8.14.0000. Rel. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado.
DJe
23/08/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. AUTISMO. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.
2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0803252-11.2023.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures, nos termos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 1948909/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicada em 06/12/2022:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”.(
STJ - REsp: 1948909 RJ 2021/0217623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Desse modo, o agravo interno não demonstra desacerto jurídico da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas de forma fundamentada. Inexiste, portanto, motivo para retratação ou reforma do
decisum
.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar a decisão monocrática recorrida, e estando demonstrada a presença dos requisitos da tutela de urgência, deve ser preservada a determinação de custeio dos tratamentos prescritos aos menores, nos limites fixados na origem.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026